Tribunal: TJSP
Processo: 1000066-44.2014.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Recurso especial e recurso extraordinário decorrentes de apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Julgamento do mérito do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça e do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal. Contrariedade a envolver o posicionamento dessas Cortes e o

Ementa:
Recurso especial e recurso extraordinário decorrentes de apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Julgamento do mérito do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça e do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal. Contrariedade a envolver o posicionamento dessas Cortes e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara a propósito de atualização monetária e juros. Ajustamento dessa decisão que se impõe, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000978700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000066-44.2014.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que são apelantes
EMÍLIO NASTRI JUNIOR e NEUSA SIMÕES ROLIM NASTRI, é apelado SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Voto readequado, V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ
LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000066-44.2014.8.26.0269 -Voto no 33.353.
2
Apelação Cível no 1000066-44.2014.8.26.0269
Apelantes: Emílio Nastri Junior e Neusa Simões Rolim Nastri
Apelado: São Paulo Previdência Spprev
Comarca: Itapetininga
Voto no 33.353.
EMENTA: Recurso especial e recurso extraordinário decorrentes de apelação. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada
com indenização por danos morais.
Julgamento do mérito do Recurso
Especial 1.492.221/PR (tema 905)
pelo Superior Tribunal de Justiça
e
do
Recurso
Extraordinário
870.947/SE (tema 810) pelo Supremo
Tribunal Federal. Contrariedade a
envolver o posicionamento dessas
Cortes e o referente ao acórdão
proferido
por
esta
Câmara
a
propósito de atualização monetária
e juros. Ajustamento dessa decisão
que se impõe, portanto.
Apelações
foram
interpostas
por
Emílio Nastri Júnior e Neusa Simões Rolm Nastri
(folhas 128 a 140) e SPPREV - São Paulo
Previdência (folhas 143 a 148) à respeitável
sentença (folhas 124 a 126) pela qual, a
propósito de ação declaratória com escopo de
inexigibilidade de débito e indenização por
danos morais, se julgara parcialmente procedente
o respectivo pedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000066-44.2014.8.26.0269 -Voto no 33.353.
3
Dado
provimento
ao
recurso
dos
autores (folhas 233 a 240), houvera oposição de
embargos de declaração por SPPREV
São Paulo
Previdência (folhas 248 a 252) e por Emílio
Nastri Júnior e Neusa Simões Rolim Nastri
(folhas 254 e 255), os quais rejeitados (folhas
259 a 262).
Sobreviera interposição de recurso
extraordinário (folhas 265 a 270) e recurso
especial (folhas 272 a 278) pela SPPREV - São
Paulo Previdência. Porém, antes do exame de
admissibilidade dessas irresignações, verificara-
se
deliberação
do
eminente
desembargador
Presidente da Seção de Direito Público (folhas
301 a 306) para o encaminhamento destes autos a
esta Câmara a fim de que apreciado esse acórdão
recorrido em conformidade ao julgamento do
recurso especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo
Superior Tribunal de Justiça, bem como ao do
recurso extraordinário 870.947/SE (tema 810)
pelo Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
Impõe-se
a
readequação
desse
respeitável acórdão da Câmara em relação à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000066-44.2014.8.26.0269 -Voto no 33.353.
4
atualização monetária e juros moratórios do
débito exequendo.
A
propósito,
desse
acórdão
recorrido (folhas 233 a 240) constou, dentre o
mais, o seguinte:
“(...) já com relação aos juros e à
correção monetária em relação ao pagamento das
parcelas indevidamente descontadas e a aplicação das
disposições do artigo 5o da Lei 11.960/09, anote-se
que em 14.03.2013, o Supremo Tribunal Federal julgou
a ADI 4357 e declarou a inconstitucionalidade dos §§
2o, 9o, 10 e 12 do artigo 100 da Constituição
Federal e, por arrastamento, da Lei n. 11960/09.
Assim, os cálculos da execução deverão
ser feitos na forma anterior à lei declarada
inconstitucional pelo Pretório Excelso, qual seja,
observando-se a tabela prática deste Tribunal e o
artigo 1o-F da Lei n. 9494/97 com a redação dada
pela Medida Provisória n. 2180-35/01. (...)”
Todavia, esse decisum não se revela
compatível à tese firmada pelo Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do recurso especial
1.492.221/PR (tema 905) que, em parte, tem o
seguinte teor:
“1) Correção monetária: o art. 1o-F da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000066-44.2014.8.26.0269 -Voto no 33.353.
5
Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices
que,
atualmente,
refletem
a
correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto,
em
relação
às
situações
futuras,
a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e
o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária (...).”
Registra-se, ainda, ter o colendo
Supremo Tribunal Federal, mediante o julgamento,
em âmbito de repercussão geral, do recurso
extraordinário 870.947/SE (tema 810), declarado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000066-44.2014.8.26.0269 -Voto no 33.353.
6
a inconstitucionalidade do artigo 1o-F, da Lei
9.494/1997,
com
a
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009, no tocante à correção monetária.
Todavia, no que tange aos juros moratórios,
reconheceu-se a aplicação da Lei 11.960/2009.
Portanto, em decorrência do supraexposto, impõe-se o ajustamento do
respeitável acórdão recorrido a fim de que, em
relação à correção monetária, aplique-se a
Tabela Prática deste Tribunal baseada no IPCA-E.
Por outro lado, em relação aos
juros moratórios, diante de hipótese de relação
jurídica diversa da tributária, aplica-se o
índice de remuneração da caderneta de poupança,
consoante a Lei 11.960/2009.
Nesse
sentido,
ainda,
mutatis
mutandis, é de relevo acórdão deste Tribunal de
Justiça assim ementado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO
1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810. RECURSO
ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM
CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000066-44.2014.8.26.0269 -Voto no 33.353.
7
ESPECIAL No 1.495.146/MG, TEMA N° 905. Adequação do
v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. Supremo
Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema 810, e aos critérios fixados pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema 905, para
determinar que, no cômputo dos juros de mora sejam
aplicados os índices da caderneta de poupança, nos
termos da Lei no 11.960/09, e, para correção
monetária, o IPCA-E.”1
À vista do exposto, altera-se o
respeitável
acórdão
recorrido
para
que
a
atualização monetária do débito exequendo se
verifique mediante a aplicação da Tabela Prática
deste Tribunal, baseada no índice IPCA-E, e os
juros moratórios conforme o índice da caderneta
de poupança.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
1 Embargos de declaração 0038450-33.2012.8.26.0053, relator o desembargador Camargo Pereira, 3a
Câmara de Direito Público, julgamento em 17 de dezembro de 2019. Os grifos não constam do texto
original.